Tribunal: STF
Processo: ARE 1586991
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO JÁ JULGADO. INDEFERIMENTO. 

1. Cencosud Brasil Comercial Ltda., por meio da Petição STF nº 21.929, de 2026, protocolada em 27/02/2026, formula pedido de desistência do mandado de segurança, com fundamento no Tema nº 530 do ementário da Repercussão Geral, e requer a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil (e-doc. 223).

2. Verifico, no andamento processual, que a decisão em que foi negado provimento ao agravo no recurso extraordinário foi publicada em 20/02/2026, e não houve a interposição de qualquer outro recurso até esta data. 
	
3. Ocorre que, conforme o Tema RG nº 530, citado inclusive na peça ora sob exame, o pedido de desistência do mandado de segurança pode ser realizado até antes do término do julgamento. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.”
(RE nº 669.36/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 02/05/2013, p. 30/10/2014; grifos nossos).

4. No caso, o pedido de desistência foi formalizado após o julgamento do presente agravo e a publicação da respectiva decisão, ou seja, quando já exaurida a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, sendo inviável a sua homologação.

5. Nessa linha são as ementas dos precedentes abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(MS nº 30.259-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).
 
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PACIFICADA. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(MS nº 29.253-AgR-ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 21/10/2016, p. 09/11/2016; grifos nossos).
 
6. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na Petição STF nº 21.929, de 2026 (e-doc. 223).

7. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator